Tribunal: TJSP
Processo: 0024032-97.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ART. 157, § 157, § 3o, 2a PARTE, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS – NARRATIVA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ART. 157, § 157, § 3o, 2a PARTE, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS – NARRATIVA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO RELATO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DOS TESTEMUNHOS INSUSPEITOS DO AGENTE DA LEI. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO QUALIFICADO - ELEMENTO SUBJETIVO TENDENTE AO RESULTADO MORTE, EXTERNADO PELO AGENTE, A CONFIGURAR O DOLO DO CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS,– REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ESCOLHIDO COM ACERTO. RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024032-97.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WELLINGTON CICERO VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram
provimento ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Nugri Bernardo
de Campos e usou a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio
Christiano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
2
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576
Apelante: Wellington Cicero Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 19013
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO
– ART. 157, § 157, § 3o, 2a PARTE, C.C. O ART. 14, INC.
II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL RECURSO DA
DEFESA
–
PRELIMINAR
–
NULIDADE
NO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
–
INOCORRÊNCIA
–
RECONHECIMENTO
CORROBORADO EM JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS –
NARRATIVA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO
RELATO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DOS
TESTEMUNHOS INSUSPEITOS DO AGENTE DA LEI.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LATROCÍNIO
PARA
ROUBO
QUALIFICADO
-
ELEMENTO
SUBJETIVO TENDENTE AO RESULTADO MORTE,
EXTERNADO PELO AGENTE, A CONFIGURAR O
DOLO DO CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM
DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS,– REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO ESCOLHIDO COM
ACERTO. RECURSO DESPROVIDO
Ao relatório da sentença de fls. fls. 337/344 e fls. 386,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Garcia Albuquerque,
ora adotado, acrescento que a ação foi julgada procedente para condenar
Wellington Cícero Vieira, pela prática do delito previsto no artigo 157, §
3o, 1a parte, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, ao cumprimento
de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais pagamento de 07 (sete) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
3
Inconformado, apela o réu. Busca, em preliminar, a
nulidade do auto de reconhecimento fotográfico. No mérito, requer a
absolvição por fragilidade probatória, em homenagem ao princípio in
dubio pro reo. De modo alternativo, postula a desclassificação do crime de
latrocínio tentado qualificado para o crime de roubo consumado majorado
pelo emprego de arma de fogo (fls. 403/422).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 427/436), subiram os autos
a este E. Tribunal.
A Defesa manifestou interesse na sustentação oral (fls.
452), os autos foram remetidos a d. Procuradoria Geral de Justiça que
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 455/432).
Os autos foram remetidos a esta Relatoria em 14 de janeiro
de 2020.
É o relatório.
De início cumpre afastar a preliminar arguida, não se
vislumbrando qualquer eiva no reconhecimento efetuado em juízo pela
vítima.
Inofensiva a tentativa da Defesa em enfraquecer o
testemunho das vítimas, sabemos que o reconhecimento procedido pelo
ofendido é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ele que
sofreu a ação criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
4
Ademais, o reconhecimento fotográfico efetuado pelos
ofendidos foi corroborado pelas demais provas amealhadas sob o crivo do
contraditório.
Vale lembrar que, é pacifico o entendimento de que a
inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, não gera qualquer
nulidade, uma vez que, é recomendação de procedimento, já que o citado
dispositivo dispõe: a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-
la.
Trago a baila a jurisprudência, a respeito, do c. superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no
sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase
investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Ademais, "Esta
Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições
insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (EDcl no
AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no
AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não
incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento
fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova
da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie.2. O cotejo analítico foi
deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
5
é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é
inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão,
por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo
contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe
02/12/2019).
Assim, não há nulidade a ser reconhecida, afasto a
preliminar e passo ao exame do mérito.
Wellington Cícera Vieira, vulgo Gordinho, ora apelante,
foi condenado pela prática de tentativa de latrocínio, porque, no dia 28 de
julho de 2017, por volta das 02h45min, em local destacado na denúncia,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência exercida com
emprego de arma de fogo, R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente Auto
Posto Cristo Rei Rio Preto Ltda, sendo que, visando à subtração,
Wellington efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Leidivaldo
Feitosa Belo de Sousa, tentando matá-la, somente não atingindo seu
intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, na data dos fatos, o recorrente adentrou o
Auto Posto Cristo Rei portando uma arma de fogo, foi em direção à vítima
Leidivaldo, que estava sentada em uma cadeira, próximo a cabine do caixa
do estabelecimento, de costas para Wellington, e colocou o revólver na
cabeça dele. Quando a vítima fez um movimento com a cabeça para olhar
para trás, o recorrente efetuou um disparo, mas, por motivos alheios a sua
vontade, errou o alvo e não atingiu Leidivaldo, tendo o projétil se alojado
em uma bomba de combustível, o ofendido, desesperado, correu em
direção à rua. Na sequência, Wellington foi em direção às vítimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
6
Fernando José da Silva e Dionatas Henrique Cordeiro e, ameaçando-as
com a arma de fogo, subtraiu R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro do
caixa do Auto Posto, evadindo-se em seguida em um automóvel GM/Corsa
Classic de cor verde.
De posse das características do roubador, Wellington foi
identificado e reconhecido pelas vítimas, tanto por meio de fotografias
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pelo relatório de investigação de
fls. 20/23, pelo laudo pericial de fls. 57/64 e pela prova oral.
A autoria, em que pese o esforço da combativa Defesa,
também, é certa.
Ora, embora o apelante tenha negado a prática do crime. Na
Delegacia, disse que conhece o Auto Posto Cristo Rei porque já morou
próximo ao mesmo, mas não morava mais nas proximidades deste na data
do ocorrido. Afirmou que não possui carro nem moto, e que somente
conhece os funcionários do local de vista. Em juízo, voltou a dizer que
morou próximo ao Posto de Gasolina em que ocorreram os fatos, contudo,
havia mudado quando os fatos ocorreram. Assinalou que possui tatuagens
nas mãos e nos braços, dentre elas uma flor na mão direita, que fez antes
dos fatos aqui apurados, as provas amealhadas aos autos atestam o
contrário.
Vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
7
Dionatas, vítima, contou na Delegacia e em Juízo, declarou
que é frentista no Auto Posto Cristo Rei e, na data dos fatos, um indivíduo
gordo, baixo, branco, com tatuagem de flor na mão direita, vestindo uma
jaqueta vermelha e calça jeans, chegou ao posto pedindo um galão de
combustível, de início se recusou a entregar, mas, após o réu dizer: é isso
memo então, entregou o combustível, sendo que o recorrente saiu em que
seguiu a pé sentido Vila Toninho. Salientou que cerca de quinze minutos, o
réu retornou ao posto conduzindo um GM/Corsa Classic, cor verde, e
pediu para abastecer com dez reais, indo embora e novamente, após quinze
minutos, retornou ao posto, oportunidade, em que estava na casinha do
posto, onde fica o caixa. Asseverou que o apelante chegou e perguntou a
ele cadê o gordão, cadê o gordão?, se referindo ao outro funcionário que
trabalha no posto como caixa. Na sequência, Wellington efetuou um
disparo com arma de fogo em direção a um guarda de rua que estava
sentado próximo a cabine do posto. Em seguida, o réu abriu a cabine do
caixa e apontou a arma na direção dele, novamente questionando cadê o
gordão? Ainda, mandou lhe entregar o dinheiro do caixa, quantia de
aproximadamente duzentos reais, sendo que, após o ocorrido, o réu seguiu
caminhando calmamente. De início reconheceu o acusado por meio de
fotografia, depois pessoalmente. Na primeira vez que esteve na Delegacia
de Polícia deu aos investigadores as características do acusado, sendo que
frisou a tatuagem com desenho de flor que o acusado teria em uma das
mãos. O acusado fazia uso de uma blusa de frio com capuz, vendo-o
rapidamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
8
Fernando, vítima, narrou que é vigilante noturno e na data
dos fatos estava no Auto Posto Cristo Rei na companhia de Henrique e
Leidivaldo. Estava no interior da cabine do caixa conversando,
oportunidade que visualizou um indivíduo gordo, branco, baixo, vestindo
jaqueta vermelha e calça jeans, com uma tatuagem de flor em uma das
mãos, no lado externo do posto. Na sequência, o indivíduo se aproximou
da vidraça e efetuou um disparo na direção de Leidivaldo. Saíram
correndo, oportunidade em que foram abordados pelo acusado com a arma
de fogo, que lhes questionou cadê o gordão? Respondeu que o Gordão
não estava ali. Logo em seguida, o acusado pediu o dinheiro do caixa,
oportunidade que Henrique lhe entregou a quantia de aproximadamente
duzentos reais. O acusado saiu do local caminhando calmamente. Informou
que Leidivaldo ficou surdo em decorrência do disparo da arma de fogo.
Em juízo, disse que na data dos fatos estava no Auto Posto conversando
com outro rapaz que trabalha no local, e pouco tempo depois Leidivaldo
chegou. O acusado, com um capuz na cabeça, se aproximou e encostou a
arma na cabeça de Leidivaldo, oportunidade que este se movimentou e o
acusado efetuou um disparo. Devido ao movimento de Leidivaldo, o
projétil não acertou sua cabeça. Em seguida, o acusado apontou a arma ao
declarante, neste momento já sem capuz, e pediu o dinheiro do caixa.
Dionatas entregou o dinheiro ao réu, que deixou o local de carro, como
passageiro. Não conseguiu ver o condutor do veículo. Efetuou
reconhecimento do acusado, afirmando sem sombra de dúvidas que foi ele
quem praticou o delito, uma vez que o capuz que o acusado fazia uso, caiu
no momento do assalto. Observou que o acusado tinha uma tatuagem nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
9
mãos. Recorda-se perfeitamente do rosto do acusado, pois este o encarou
quando apontou a arma em direção a seu rosto. Soube que o acusado já
tinha ido ao posto pouco tempo antes do ocorrido para comprar gasolina,
mas nesta ocasião o depoente ainda não havia chegado ao local.
Leidivaldo, também vítima, contou que na data dos fatos
estava tomando café com Henrique e Fernando no Auto Posto Cristo Rei.
Contou que estava sentado, oportunidade que sentiu algo sendo colocado
em sua cabeça, na parte de trás. Virou-se para visualizar o que era e
escutou um barulho muito forte próximo ao seu ouvido, o que lhe deixou
surdo por aproximadamente um dia. Em seguida, levantou-se rapidamente
e correu, olhando de relance , constatando que o indivíduo que efetuou o
disparo estava atrás de Henrique e Fernando. Ficou na esquina por alguns
minutos, sendo que Fernando veio ao seu encontro e lhe informou que o
rapaz já tinha ido embora. Em juízo, contou que estava no Auto Posto
Cristo Rei sentado, tomando um café, oportunidade que uma pessoa
chegou por trás e colocou uma arma na sua cabeça. O depoente foi olhar
para trás, ocasião que o acusado efetuou o disparo, não o acertando em
razão do movimento que o depoente fez. Diante disso, correu do local e
não sabe o que aconteceu. O acusado estava com um capuz na cabeça e era
um homem forte. Não visualizou o que ocorreu no interior do posto, mas
quando o acusado saiu do local, havia um carro lhe aguardando, com outra
pessoa na direção. Não possui condições de reconhecer o acusado, pois
não viu seu rosto.
Como bem assinalou o douto parquet, ao contra-arrazoar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
10
apelo: O fato de no B.O. não ter constado que o réu possuía tatuagem não
altera a veracidade das declarações da vítima, até porque o boletim de
ocorrência é peça em que consta a narração sucinta dos fatos,
normalmente fornecida pelo policial que atendeu à ocorrência. Perante a
Autoridade Policial, ao fornecer formalmente suas declarações é que a
vítima fornece todos os detalhes do ocorrido, como aconteceu no presente
caso.
Vale lembrar que a palavra da vítima merece especial
valoração, mormente porquanto não consta dos autos qualquer
circunstância capaz de flexibilizar o seu valor probatório.
Nilmar, testemunha, frentista no Auto Posto Cristo Rei,
disse que na data dos fatos o frentista Bruno visualizou um furo em uma
das bombas de combustível do posto. Abriram a referida bomba e
localizaram dois fragmentos de projétil. Em juízo, disse que tomou
conhecimento que o acusado chegou ao Auto Posto para realizar um
assalto e efetuou um disparo em face de Leidivaldo, que não foi atingido.
Informou que a Polícia Civil esteve no local, mas não encontrou o projétil
da bala. Posteriormente, estava andando pelo local e visualizou um furo na
bomba de combustível, e com a ajuda de outro frentista, localizou o
projétil. Disse que Dionatas contou ao depoente que o acusado havia
passado no posto antes de realizar o assalto. Informou que o réu
frequentava o posto como freguês.
Luiz Heitor, Investigador de Polícia, ouvido na fase policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
11
e em juízo, narrou que na data do ocorrido um indivíduo foi até o Auto
Posto pedido um galão com combustível. Posteriormente, o mesmo rapaz
retornou ao local conduzindo um veículo GM Corsa/Classic cor verde e
abasteceu a quantia de dez reais. Novamente, após cerca de quinze
minutos, o mesmo indivíduo retornou ao estabelecimento, munido de uma
arma de fogo, perguntando cadê o gordão?, referindo-se a um funcionário
que trabalha no caixa no período noturno. O indivíduo efetuou um disparo
de arma de fogo na direção da cabeça de Leidivaldo, que estava sentado
em uma cadeira próxima ao caixa do estabelecimento. Na sequência,
apontou a arma e pediu o dinheiro ao operador de caixa, subtraindo a
quantia de aproximadamente duzentos reais. Fernando estava no local no
momento dos fatos e disse que foi possível visualizar o exato momento em
que o indivíduo que praticou o roubo se aproximou a pé em direção à
cabine do caixa, apontando a arma de fogo na direção da cabeça de
Leidivaldo, efetuando um disparo, que não acertou a cabeça deste por
circunstâncias alheias a vontade do indivíduo, contudo, Leidivaldo ficou
surdo por aproximadamente um dia. Ainda, o depoente disse que as
vítimas informaram que tal rapaz era gordo, baixo e possuía uma tatuagem
de flor em uma de suas mãos. Wellington foi identificado como sendo o
autor do delito por se encaixar perfeitamente nas descrições dadas pelas
testemunhas, bem como após realização de reconhecimentos fotográficos.
Posteriormente, funcionários do Auto Posto localizaram a perfuração das
bombas de combustível, bem como o projétil da arma de fogo. O acusado
era conhecido dos meios policiais, mas o depoente não havia atendido
qualquer ocorrência que o envolvesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
12
Destaco, ainda que, conforme jurisprudência dominante,
não há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo
para embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma
situação para incriminar inocentes, principalmente quando seu depoimento
é coerente com as demais provas, colhido sob o crivo do contraditório,
como na hipótese dos autos.
Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos,
o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
Conforme orientação há muito sedimentado nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se
dá na espécie em exame (HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, 5a Turma, julgado em 25/11/2010, Dje 13/12/2010).
A versão negativa do recorrente não encontra guarida nas
provas amealhadas aos autos, restou totalmente isolada, porquanto, as
vítimas, a testemunha e o investigador de polícia narraram de forma
detalhada o episódio criminoso, como se constata acima, e seus relatos
encontram consonância com as demais provas e entre si, a demonstrar que
o apelante foi autor do crime, nos exatos termos da denúncia.
Diante de todas as provas amealhadas aos autos e da
própria dinâmica dos fatos, não há qualquer dúvida que o recorrente foi
responsável pelo roubo e a tentativa de homicídio, subsumindo o fato ao
descrito no art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal.
A condenação, nos termos em que proposta, é de rigor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
13
não sendo o caso de absolvição por qualquer um dos motivos elencados no
art. 386, do Código de Processo Penal.
Inviável a desclassificação para roubo consumado
majorado pelo emprego de arma de fogo, porquanto, restou claro a
intenção de matar para subtrair o dinheiro do posto.
As penas foram aplicadas de forma correta e
fundamentada, não há reparo a ser feito.
Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código
Penal, a pena base foi fixada no piso, porquanto, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, de modo que, aqui, a pena resultou em 20 anos de
reclusão.
Na segunda etapa, ausente atenuante e presente a
agravante da reincidência (fls. 170), a pena foi acrescida na fração de 1/6,
o que resultou na pena de 23 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa.
Na etapa derradeira, ausente causa de diminuição e
reconhecida a forma tentada, em razão do iter criminis percorrido, bem
perto da consumação, a pena teve redução mínima, o que resultou,
definitivamente, em m 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 07 dias-multa.
O latrocínio é crime hediondo e conforme dispõe o art. 2o
da Lei 8.072/90, o regime adequado para estes casos deve ser o inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024032-97.2017.8.26.0576 -Voto no 19013
14
fechado, conforme, também, as diretrizes estabelecidas nos art. 33, § 3o,
Código Penal.
Quanto à pretensão de prequestionamento sabemos que ela
deve levantada quando o julgador não adota um entendimento explícito
sobre matéria arguida, o que não ocorre no caso presente. Portanto,
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar julgados e, sim
pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira, diz-
se prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador tenha se
pronunciado sobre ela.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nego provimento ao
recurso. Mantida, na íntegra, r. sentença.
IVANA DAVID
Relatora